Tribunal: TJMT
Processo: 1026994-31.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026994-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), UELIVELTON GONZAGA COSTA - CPF: 052.145.941-94 (PACIENTE), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), MM JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende (IMPETRADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (IMPETRANTE), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (IMPETRANTE), DAVID RODRIGUES MOREIRA - CPF: 062.118.711-98 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

E DISPARO DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Uelivelton Gonzaga Costa,
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a Defesa sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de que o
decisum
foi proferido à míngua de fundamentação idônea, tendo o juízo
a quo
se utilizado tão somente da gravidade abstrata das infrações supostamente cometidas, sem considerar as peculiaridades do caso.

Alega, ainda, que a prisão do paciente é desproporcional, visto que não há qualquer risco à ordem pública no caso de concessão de sua liberdade.

Pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. (Id. 241423152)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id. 241723683)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 242001185, opina pela concessão parcial da ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a Defesa sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de que o
decisum
foi proferido à míngua de fundamentação idônea, tendo o juízo
a quo
se utilizado tão somente da gravidade abstrata das infrações supostamente cometidas, sem considerar as peculiaridades do caso.

Alega, ainda, que a prisão do paciente é desproporcional, visto que não há qualquer risco à ordem pública no caso de concessão de sua liberdade.

Pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta do boletim de ocorrência, foi desencadeada uma operação pelo 5
°
comando regional, no intuito de localizar suspeitos da tentativa de homicídio ocorrido naquela data, conforme registro de ocorrência BO PM 2024.256-848. A equipe recebeu informações durante o serviço, com características dos prováveis autores da tentativa de homicídio.

Durante o patrulhamento no período noturno, foi recebida a informação de que no bairro Novo Horizonte, havia um individuo em porte de uma arma de fogo efetuando disparos na via.

A equipe se deslocou até o local e ao fazer a aproximação, observou vários indivíduos em frente a uma residência que ao perceberem a presença da viatura policial, um individuo evadiu-se correndo para dentro da residência desobedecendo as várias ordens de parada e de abordagem.

O suspeito David sacou de sua cintura um objeto e dispensou abaixo da cadeira que estava sentado. Ao ser realizada a abordagem, foi verificado que se tratava de um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, marca Rossi, modelo 1911 de Cal. 4.55mm, e que havia alguns projéteis de chumbo no solo.

Em ato contínuo, a equipe realizou a abordagem no suspeito Uelivelto, e na busca foi encontrado em seus pertencentes, vestimentas semelhantes as características de um dos indivíduos que efetuou os disparos na tentativa de homicídio, e ainda foi encontrado no bolso da calça que estava em cima de seu colchão, 10 munições de cal .9 mm intactas.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos suspeitos.

Pois bem.

No caso, observo que não restou demonstrado
initio litis
o propalado constrangimento ilegal, pois consoante se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada após a constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
) e com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta do delito.

A justificativa plausível do Magistrado Singular, em mantê-lo segregado, haja vista que:

“[...] Na hipótese em tela, materialidade e os indícios de autoria se fazem presentes nos autos, conforme é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de declaração da vítima e interrogatório do custodiado. Portanto,

fica configurado
o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja,

o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis fica igualmente configurado nos autos para a garantia da ordem pública. Constata-se dos autos que a Polícia Militar estava em diligência para apuração de tentativa de homicídio ocorrida na região em que os custodiados estavam. Ao serem abordados, praticaram atos que chamaram atenção da polícia (tentativa de fuga e tentativa de esconder objeto semelhante a arma de fogo).

No interior da residência, a polícia logrou êxito em encontrar 9 cartuchos de munição 9mm intactas e vestimentas que guardam semelhanças com as utilizadas na tentativa de homicídio. Diante disso, neste momento processual, entendo pela necessidade de manutenção da prisão de ambos para melhor investigação, dado o contexto fático no qual foram presos
”.

Id. 241285184 – dos autos de origem).

Vale registrar que nos termos do Enunciado 6 do TJMT, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Além disso, o fato de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça não é suficiente por si só para revogação da prisão de natureza, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

A propósito:

“[...]
A manutenção da segregação provisória também se faz necessária em razão do contexto fático em que se deu a abordagem policial, na qual – segundo a versão dos policiais –, o paciente estava fora de sua residência, sem camisa, com uma pistola [com numeração suprimida] em sua cintura.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Enunciado n. 6].

Na hipótese vertente é insofismável o risco concreto de reiteração delitiva, máxime porque o paciente responde a duas ações penais – uma delas pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
–, além de figurar como suspeito em inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime de latrocínio.

“A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva, pois ‘consta na certidão acostada ao evento 16 que o custodiado responde a ações penais, que denota sua contumácia e, por consequência, o risco concreto de que continuará a praticar crimes caso seja solto’.

No que tange à tese de que os registros criminais indicados pelo decreto preventivo não são idôneos para justificar a custódia preventiva, forçoso consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que processos penais em andamento, não obstante não sejam fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, tem o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)” [STJ, AgRg no HC n. 802.065/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023].

Não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares, porquanto demonstrada a imprescindibilidade de manutenção da medida extrema.

(N.U 1012267-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023) (destaquei)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas (art. 319 do CPP) afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024